Tribunal: TJBA
Processo: 0700268-31.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700268-31.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DALVAN APOLINARIO SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO GENITOR DO APELANTE, NA DELEGACIA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL, EM JUÍZO, DEMONSTRANDO SER O ACUSADO O AUTOR DO DELITO. PENA-BASE REDUZIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO I DO §2º-A DO ART. 157 DO CP. INCOMPATIBILIDADE. O LATROCÍNIO É UM CRIME AUTÔNOMO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Acusado DALVAN APOLINÁRIO SOUZA, tendo em vista suas irresignações com o conteúdo da sentença (id. 82031667), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Jequié que o condenou pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 30 (trinta anos de reclusão), em regime inicialmente fechado, cumulada à pena de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório formado por prova indiciária e depoimentos colhidos sob contraditório é suficiente para sustentar condenação por latrocínio na ausência de testemunhas oculares; (ii) ausência de fundamentação na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) estabelecer se é aplicável ao crime de latrocínio a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal e (iv) concessão da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada pelo laudo necroscópico atestando morte por ferimento perfurocontuso provocado por arma de fogo, laudo pericial do local do crime e auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos. 4. A autoria delitiva encontra respaldo em robusto conjunto probatório formado pelo depoimento do investigador de polícia colhido sob contraditório, declarações do genitor do acusado corroboradas pelo depoimento policial, comportamento suspeito consistente na fuga ao avistar a guarnição policial, ausência de álibi consistente e recuperação parcial dos objetos subtraídos em local próximo à residência do acusado. 5. O depoimento de agentes policiais possui valor probante significativo quando harmônico com os demais elementos de convicção e colhido sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 6. É legítima a condenação com base elementos do inquérito, desde que corroborado com as demais provas colhidas judicialmente. 7. No que tange à culpabilidade, o fundamento utilizado pelo Magistrado a quo não ultrapassa o tipo penal em comento, razão pela qual deve ser excluída do computo da pena-base. 8. O fato de o acusado responder a outras ações penais não é fundamentação idônea para negativar a conduta social, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ. 9. A negativação da personalidade do acusado, embora não requeira laudo psicológico, “demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição”. 10. O modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, pois fato foi praticado com extrema violência, em local afastado, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sozinha em sua residência. 11. No tocante à negativação das consequências do delito, a morte da vítima não extrapola o tipo penal em comento. De outra sorte, também não restou comprovada a comoção social no local do delito, a ponto de justificar o incremento da pena-base. 12. As causas de aumento de pena previstas no §2º-A do art. 157 do Código Penal são incompatíveis com o crime de latrocínio, que constitui tipo penal autônomo com cominação específica, não se aplicando as majorantes destinadas exclusivamente aos crimes de roubo próprio e impróprio. 14. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, parcialmente provido, com esteio parcial no parecer do Ministério Público. Tese de julgamento: 1. O crime de latrocínio constitui tipo penal autônomo e complexo com pena específica, não se lhe aplicando as causas especiais de aumento de pena previstas no §2º-A do art. 157 do Código Penal, que se destinam exclusivamente aos crimes de roubo próprio e impróprio. 2. A prova indiciária robusta e concatenada, formada por múltiplos elementos convergentes e corroborada por depoimentos colhidos sob contraditório, é suficiente para sustentar condenação por latrocínio, dispensando a necessidade de testemunhas oculares do crime. 3. A valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos dos autos, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º-A, I e §3º, II; CPP, arts. 155, 593, I. Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR; AgRg no AREsp n. 2.606.376/ES; AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 814453 – PA, Súmula 444 do STJ e AgRg no HC n. 714.876/MG. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700268-31.2021.8.05.0141 da Comarca de Jequié, sendo Apelante DALVAN APOLINÁRIO SOUZA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE o recurso de apelação e, na extensão conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a pena do apelante, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.